Tribunal: TJDFT
Processo: 0711249-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711249-12.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA ALVES DOS SANTOS TRINDADE, SOLANGE RIGUETE GUIMARAES GERALDO, MARCIA PEREIRA MARTINS DE LIMA, LUCIER LEITE CORDEIRO GAMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MÁRCIA ALVES DOS SANTOS E OUTROS (impetrantes), em face da r. sentença (ID 39491376) que, nos autos do mandado de segurança proposto pelas ora apelantes contra ato praticado pelos Senhores COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança buscada para determinar às autoridades indigitadas: (I) que promovam as inscrições e matrículas das impetrantes no Curso Preparatório para Oficiais – Turma 2/2022, nas vagas de Merecimento Intelectual (50% do total), conforme previsão no artigo 79 da Lei no 12.086/09, eis que o Edital no 48/2022 vetou a inscrição dos praças, em violação à lei; ou (II) que sejam as impetrantes matriculadas no próximo curso Preparatório para Oficiais; e (III) que seja afastada a Decisão no 408/2022 do TCDF ao caso concreto, por vício de competência, sob pena de violação a segurança jurídica. Nas razões recursais (ID 39491379), as apelantes afirmam que ingressaram com mandado de segurança para que lhes fosse assegurado o direito de participar do curso CPO – curso preparatório de oficiais (segundo tenente), uma vez que preenchem os requisitos legais. Contudo, noticiam que os Editais n.o 47/2022 e n.o 48/2022 violaram o direito líquido e certo dos impetrantes, já que não permitiram a participação das praças pelo critério do merecimento, conforme prevê o art. 79 da Lei 12.086/09, tendo limitado a participação somente aos subtenentes. Argumentam que são segundo sargentos (praças) e que a legislação prevê que as praças poderão participar dos cursos de formação para oficiais, sendo que 50% das vagas são destinadas às praças e não, exclusivamente, aos subtenentes. Asseveram que a Lei 12.086/2009 tem regência própria e específica ao aplicar o critério do merecimento intelectual e estabelece os requisitos a serem preenchidos, entre os quais, não se inclui a exigência de ser subtenente. Afirmam que é incorreta a interpretação que o TCU concedeu ao dispositivo da lei. Aduzem que o pedido da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público foi julgada parcialmente procedente para decretar a nulidade da decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinar ao Distrito Federal que, nos novos editais do processo seletivo para o curso preparatório de oficiais do Bombeiro Militar, “a) não estabeleça limitação, quanto ao critério de promoção por merecimento, somente aos Subtenentes, estendendo o certame a todos os Praças que preencham os demais requisitos legais, nos termos do disposto no art. 17, caput, da Lei no 12.086/2009; b) que estabeleça, quanto ao critério de promoção por merecimento, a efetiva realização de processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, proibida a realização de processo seletivo com simples análise curricular, em obediência ao art. 79, inciso I, alínea “b”, Lei no 12.086/2009”. Requerem a antecipação da tutela recursal, para que para que as impetrantes sejam inscritas e matriculadas no Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – Turma 02/2022, nas vagas de merecimento intelectual. Sustentam, para tanto, que estão presentes a probabilidade de provimento do apelo e o perigo da demora da solução da demanda. Preparo comprovado (IDs 39491381 e 39869747). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado no recurso. Nos termos do art. 300 do CPC/15, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. Adverte-se, todavia, que, neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar. No caso vertente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido das apelantes. De início, não se desconhece que foi prolatada sentença na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal, autos de n.o 0704128-30.2022.8.07.0018, julgando parcialmente procedentes os pedidos deduzidos a fim de obrigar o Distrito Federal a se abster de excluir as praças dos novos processos seletivos para 2o Tenente do Quadro de Oficiais de Administração (QOBM/Adm) e especialistas (QOBM/Esp), na forma do art. 79 da Lei 12.016/2009. Contudo, o Distrito Federal interpôs apelação, sendo que a i. desembargadora Maria Ivatonia Barbosa Dos Santos deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado para obstar o cumprimento da sentença apelada, conforme cópia juntada nos autos da ação civil pública (ID 134480760). Ademais, não se afigura o periculum in mora, uma vez que o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – Turma 02/2022, no qual as apelantes pleiteiam a inscrição e matrícula, encerrou-se no dia 12/08/2022, consoante Edital n° 48/2022 (ID 39491332 – Págs. 2-3). Assim, não se evidencia a urgência do requerimento nem o prejuízo de as apelantes aguardarem o julgamento do mérito da apelação. Portanto, neste momento processual, ausente um dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida, essa deve ser indeferida. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para a apreciação do recurso. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora